Tribunal: STF
Processo: ARE 1492557
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL QUE ATRIBUIU NOME DE PESSOA VIVA A BEM PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL PASSÍVEL DE FISCALIZAÇÃO EM ABSTRATO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face da Lei Estadual nº 15.942/2015 - Atribuição de nome de pessoa viva a logradouro e via do patrimônio público - Preliminar de inadequação da ação direta de inconstitucionalidade para controle concentrado de norma de natureza concreta - Admissão, pelo STF, de controle abstrato de leis de efeitos concretos no julgamento da ADI 4.048MC/DF Controvérsia constitucional suscitada de modo abstrato, ante a violação de princípios e garantias constitucionais - Via eleita adequada - Preliminar afastada - No mérito: violação aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade no trato da coisa pública - Desobediência ao disposto no artigo 111 da CE e 37, “caput”, da CF - Precedentes do OE e do STF - Vedação prevista na Lei Estadual nº 14.707/2012 - Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.942/2015.” (Doc. 7)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).



    Trata-se, na origem, de representação de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei estadual n. 15.943/2015, do Estado de São Paulo que atribui nome de pessoa viva “IVO CERON” ao “dispositivo de acesso e retorno com viaduto SPD 470/320, localizado no Km 470,605 da Rodovia Euclides da Cunha – SP 320, em Tanabi.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput e § 1º; 103; e 125, § 2º, todos da Constituição da República. 



    Sustenta, em síntese, que a via eleita é inadequada para o presente feito. Alega, ademais, que não se admite ação direta de inconstitucionalidade contra atos normativos de efeitos concretos, como o ato impugnado. 



    Salienta que, a proibição constitucional à promoção pessoal só se aplicaria a agentes públicos e não a particulares, como no caso de “Ivo Ceron”, um empresário do setor privado.



    Afirma que, a proibição de nomear bens públicos com nomes de pessoas vivas não está expressamente prevista na Constituição Paulista e que, mesmo no âmbito federal, a vedação decorre de legislação infraconstitucional (Lei nº 6.454/77), sem caráter obrigatório para os estados.



    Discorre que, não há qualquer violação aos princípios da moralidade e impessoalidade e que o entendimento contrário criaria uma restrição inexistente no ordenamento jurídico, impedindo homenagens legítimas a cidadãos que tenham prestado serviços relevantes à sociedade.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão do TJSP, restabelecendo a validade da Lei Estadual nº 15.942/2015 (Doc. 14).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    O Presidente do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o acórdão recorrido consignou as seguintes razões, in verbis:



    “1. De partida, não procede a preliminar ventilada pela Assembleia Legislativa, no sentido se de declarar extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a inviabilidade de controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos concretos, como seria a lei aqui discutida. 



    Não obstante a norma impugnada seja de efeitos concretos, a controvérsia constitucional foi arguida de modo abstrato, uma vez que seu fundamento é o desrespeito a preceitos e valores constitucionais, o que constitui a própria razão da existência de ações como a presente. Por isso, adequada a via eleita. 



    (...)



    2. No mérito, procedente o pedido. Ao que consta da documentação anexa à inicial, a pessoa cujo nome foi utilizado para denominar “o dispositivo de acesso e retorno com viaduto SPD 470/320, localizado no Km 470,605 da Rodovia Euclides da Cunha SP 320, em Tanabi” está viva. Ante tal circunstância, a honraria destitui-se de seu caráter autodeclarado de lembrança, de reconhecimento, de consideração pela trajetória do homenageado, e passa a configurar promoção de imagem pessoal e favorecimento indevido, em detrimento dos princípios constitucionais da moralidade administrativa e da impessoalidade no trato das coisas públicas, previstos nos arts. 111 da CE e 37 da CF.



    (...)



    Frise-se que o fato de o homenageado não ser agente público não elide a inconstitucionalidade da norma. Independentemente da qualidade do destinatário, a honraria sempre lhe conferirá alguma proeminência perante a sociedade, e estando viva a pessoa, tal destaque poderá ser utilizado para ganhos pessoais, desrespeitando os preceitos mencionados.



    (...)



    A Lei Federal nº 6.454/77 estabelece, em seu art. 1º, que “é proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta”.



    A Lei Estadual nº 1.284/77 igualmente determinava no art. 1º que “a prédios, rodovias e repartições públicas estaduais poderão ser atribuídos nomes de personalidades nacionais ou estrangeiras, desde que: I -se trate de pessoa falecida”. Ela foi revogada expressamente pela Lei Estadual nº 14.707/2012, que previa, também no art. 1º que “poderão ser atribuídos nomes de personalidades nacionais ou estrangeiras a prédios, rodovias e repartições públicas estaduais, desde que: I - a proposta seja acompanhada de: b) documento que comprove ser o homenageado pessoa falecida ou com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade”.



    É provável que a norma aqui discutida tenha se fundado no trecho sublinhado para ser editada. Todavia, por todo o anteriormente exposto, a exceção era inconstitucional, tanto que, em 29.06.2016, no julgamento da ADI 2220776-81.2015.8.26.0000, este OE eliminou-a do texto legal (...) 



    Em suma, nada sustenta a permanência da Lei Estadual nº 15.942/2015, inconstitucional por violação aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, inscritos no art. 111 da CE e 37, “caput”, da CF. 



    3. Frente ao exposto, afastada a preliminar arguida, julga-se procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.942/2015.”



    Nesse cenário, a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência deste Colendo Supremo Tribunal Federal, que à luz do texto constitucional não permite o uso de nome de pessoa viva para denominar bens e logradouros públicos. Essa prática é contrária aos princípios constitucionais, especialmente aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, conforme estabelecido no artigo 37, caput, da Constituição da República. 



    No mesmo sentido desta orientação, é o RE 1.091.879, de Relatoria do Ministro, Edson Fachin, que, na decisão, cita trecho do voto do Ministro Eros Graus, no julgamento da ADI 307-CE, quando da análise da constitucionalidade do art. 20, V, da Constituição Cearense (norma paradigma semelhante à impugnada nestes autos):



      “O inciso V do artigo 20 da CE veda ao Estado e aos Municípios atribuir nome de pessoa viva viva a avenida, praça, rua, logradouro, ponte, reservatório de água, viaduto, praça de esporte, biblioteca, hospital, maternidade, edifício público, auditórios, cidades e salas de aula. 



    Não me parece inconstitucional. 



    O preceito visa a impedir o culto e a promoção pessoal de pessoas vivas, tenham ou não passagem pela Administração. Cabe ressaltar, que proibição similar é estipulada, no âmbito federal, pela Lei nº 6.454/77.”



    Deveras, ao nomear um bem público com o nome de uma pessoa viva, a unidade federativa não apenas compromete o patrimônio público. Isto porque, acaba por promover um indivíduo vivo, em detrimento do interesse público, o que não é a finalidade dos bens do Estado, violando também os princípios da moralidade e da impessoalidade.



    Consigno, neste sentido, entendimento de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Decreto municipal que atribuiu nome de pessoa viva a bem público. Violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Questão constitucional passível de fiscalização em abstrato. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1423581 AgR, Relator: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO ADMINISTRATIVO. DENOMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS. LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE NOME DE PESSOA VIVA MAIOR DE 65 ANOS. VEDAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1.042.221 ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2018, grifei)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente